Tribunal: TJMT
Processo: 1004085-63.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004085-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), AK ARMERIA SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - CNPJ: 32.471.406/0001-49 (AGRAVANTE), KLEYSON EWERSON FONSECA FERREIRA - CPF: 028.976.031-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSENSÃO DE CONTA NO INSTAGRAM – PEDIDO DE REATIVAÇÃO – INDEFEMIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Diante da possibilidade de que realmente o agravante tenha agido em desacordo com os usos da plataforma, é imprescindível a formação da relação jurídica processual e o efetivo contraditório para, só então, com os elementos probatórios que advierem aos autos, determinar o restabelecimento do acesso do requerente à rede social, se contatada ausência de violação das diretrizes alegada.

III - A suspensão da conta do agravante no aplicativo
Instagram
não inviabiliza suas atividades, estando ausente, também, o requisito do
periculum in mora
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
AK ARMERIA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência de n. 1007524-56.2022.8.11.0041, manejada em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a parte agravada a restabelecer o seu acesso à conta @ak_armeria, no aplicativo
Instagram
.

Para tanto, a agravante alega que presta serviços e manutenções em armas e munições e que seu proprietário é armeiro devidamente licenciado pela Policia Federal, nos termos da Portaria n. 1579/2019-SEC/GAB/SR/PF/MT. Afirma que é especializada em customização, manutenção, reparos e restauração de armas de fogo para clientes de todo o país e que, em hipótese alguma, comercializa tais armas.

Assevera que a partir de setembro de 2021 notou que suas publicações estavam sendo censuradas e que, no início do mês de março do corrente ano, foi surpreendida com a desativação da conta, o que tem lhe causado prejuízos, pois recebe contatos diário, via
direct
, com solicitação de orçamentos e serviços.

Pondera que a agravada sequer respondeu a solicitação da agravante acerca de qual publicação teria violado as diretrizes da requerida, ou seja, o bloqueio da funcionalidade se deu de forma unilateral e arbitrária, diante da ausência de provas acerca dos motivos que levaram a desabilitação da agravante na plataforma.

Aduz que a postura da requerida de bloquear a sua conta fere a liberdade de expressão, comunicação e de manifestação do pensamento, razão pela qual a decisão de base deve ser revista, determinando-se o restabelecimento imediato da conta da requerente no
Instagram.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 121253480).

Certidão de decurso do prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id. 126917181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que o agravante pretendia compelir a parte agravada a restabelecer o seu acesso à conta @ak_armeria, no aplicativo
Instagram
.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

(g.n.)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque, não obstante o agravante sustente a regularidade do seu comportamento, não há elementos suficientes nos autos para se aferir se o bloqueio operado pela agravada se deu de forma imotivada ou se foi decorrente de desrespeito a alguma diretriz de uso da rede social.

Ademais, conquanto o agravante alegue que foi surpreendido no mês de março do corrente ano com o bloqueio da conta, ele mesmo afirma que desde o mês de setembro de 2021 suas publicações estavam sendo censuradas, em virtude de supostas violações às diretrizes da requerida.

Assim, diante da possibilidade de que realmente o agravante tenha agido em desacordo com os usos da plataforma, é imprescindível a formação da relação jurídica processual e o efetivo contraditório para, só então, com os elementos probatórios que advierem aos autos, determinar o restabelecimento do acesso do requerente à rede social, se contatada ausência de violação das diretrizes alegada.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
Agravo de instrumento. Plataforma de venda no Instagram. Suspensão da conta. Pedido de tutela de urgência "inaudita altera parte" para reativação. Liminar indeferida. Necessidade de formação do contraditório. Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 20346169820228260000 SP 2034616-98.2022.8.26.0000, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 22/04/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2022)

“
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Conta da autora em rede social. Alegação de bloqueio da conta de forma abrupta, sem notificação prévia e sem justificativa. Demonstração de que a agravante tinha conhecimento das razões que geraram o bloqueio de sua conta no Instagram. Suposta violação do dever de informação que não restou configurada. Probabilidade de existência do direito não demonstrada. Ausência dos requisitos para a concessão da medida. Recurso desprovido
.” (TJ-RJ - AI: 00306988620208190000, Relator: Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA, Data de Julgamento: 30/11/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2020)

No mesmo sentido, o entendimento desta Câmara Julgadora:

“
AGRAVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO PEDIDO DE REATIVAÇÃO DE CONTA DA PLATAFORMA INSTAGRAM DESATIVADA EM RAZÃO DE DENUNCIA DE VIOLAÇÃO DO USO DA PLATAFORMA E DE DIREITOS AUTORAIS DE TERCEIROS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS E SEGUROS PARA PRESCREVERM A REATIVAÇÃO, EM SEDE DE LIMINAR, DA REFERIDA CONTA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não demonstrada a existência de elementos aptos a prescreverem, em sede de liminar, a reativação de conta da plataforma Instagram, desativada pelo administrador em razão de denúncias de violação de direito autoral de terceiros, é de ser mantido o indeferimento do pedido de tutela de urgência
.” (TJ-MT - AI: 10117070420198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/10/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2019)

Não bastasse, como bem consignou o juízo singular, a suspensão da conta do agravante no aplicativo
Instagram
não inviabiliza suas atividades, estando ausente, também, o requisito do
periculum in mora
.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que não comprovados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022